Tribunal: STF
Processo: ARE 1517911
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (eDOC 62):



    “AGRAVO. RECURSO DE REVISTA. LEIS Nº 13.015/2014 E 13.467/2017. INTERVALO INTRAJORNADA. LIMITAÇÃO AO PERÍODO NÃO USUFRUÍDO. DIREITO INTERTEMPORAL. CONTRATO FIRMADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. REGRAS DE DIREITO MATERIAL. IRRETROATIVIDADE. Na hipótese, o recurso de revista foi conhecido e provido para determinar que o pagamento de horas extras decorrentes da concessão irregular do intervalo intrajornada incida sobre todo o intervalo, e não apenas sobre o período suprimido, atribuindo natureza salarial à referida verba, nos termos da Súmula 437, IV, do TST. O entendimento que predomina nesta Corte Superior é no sentido de que as normas que tratam do intervalo intrajornada são de natureza puramente material, aplicando-se, assim, as normas de Direito Material do Trabalho do tempo dos fatos, em respeito ao princípio da irretroatividade da lei tempus regit actum (art. 5º, XXXVI, da CF/88). Desta forma, não prospera o agravo da parte, dadas as questões jurídicas solucionadas na decisão agravada. Agravo não provido.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 5º, II, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “A superveniência de lei revogando disposição normativa não configura o referido direito à incorporação definitiva a contrato de trabalho firmado de forma anterior com o empregador, tampouco a permanência das condições de trabalho, porquanto falece de amparo legal a pretensão da autor a partir de 11.11.2017, o que ofende tanto o princípio da legalidade (CF, artigo 5º, II) quanto o da isonomia (CF, artigo 5º, caput e artigo 461, caput, da CLT).” (eDOC 64, p.6).



    A Vice-Presidência do TST inadmitiu o recurso extraordinário, sob o argumento de que a questão foi solucionada com base em legislação infraconstitucional e que estão presentes os óbices das Súmulas 279 e 636 STF (eDOC 83). 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    No caso dos autos, no tocante à matéria suscitada pelo recorrente, importante transcrever excerto do acórdão recorrido (eDOC 62, p.5):



     “A reclamada, em síntese, pede pelo provimento do agravo a fim de que seja reformada a decisão para que seja autorizado apenas o pagamento das horas extras intervalares faltantes para o computo de 1h após a data de 10/11/2017, e que a estas seja atribuída natureza indenizatória. 



    Aponta violação ao art. 5º, II e XXXVI, da CF, ao art. 71, § 4º, da CLT, bem como ao princípio da segurança jurídica. 



    Na origem, o TRT havia negado provimento ao recurso ordinário do reclamante, mantendo a sentença que, quanto à condenação em horas extras, condenou a reclamada a pagar apenas pelo período suprimido, atribuindo natureza indenizatória, nos termos do ao art. 71, § 4º, da CLT, com a redação dada pela Lei nº 13.467/2017, embora o contrato de trabalho tenha se iniciado antes da vigência da referida Lei.”



    Sem embargo do teor, manifestado nestes autos, a respeito, abstratamente, de violação ao princípio da legalidade (art. 5º, II, CFRB); constata-se que, no caso concreto, o Recorrente fundamenta o apelo extremo em argumentos que, a mim, demonstram inconformismo com o deslinde legal do feito, fundado em norma infraconstitucional (art. 71, da CLT), o que não se admite em sede de recurso extraordinário, por demandar o reexame de legislação infraconstitucional.



    Nesse sentido: 



    EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERVALO INTRAJORNADA. HORAS EXTRAS. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. E DE CLÁUSULAS DE CONVENÇÃO COLETIVA. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 454 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM FACE DE DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional e de cláusulas de convenção coletiva. Precedentes: RE 1.238.165-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/2/2020; RE 1.170.253-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19; ARE 1.055.350-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/09/2017. 2. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC. 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC/2015), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (ARE 1314937 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 31-05-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-111 DIVULG 09-06-2021 PUBLIC 10-06-2021)



    Ressalto, por fim, que a jurisprudência desta Corte possui entendimento pacífico no sentido de que a violação do princípio da legalidade demanda necessariamente a análise de atos normativos infraconstitucionais. Aplicável à espécie, portanto, a Súmula 636 do STF:



    Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC. 



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente